Tribunal: TJDFT
Processo: 0705911-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0705911-48.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ALINE CRISTINA MARTINS IMBASSAHY AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ALINE CRISTINA MARTINS IMBASSAHY contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de ação de modificação de cláusula contratual ajuizada em desfavor de BANCO PAN S.A., indeferiu o benefício da gratuidade de justiça. Em apertada síntese, a agravante alega que demonstrou cabalmente que não reúne condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem comprometimento de seu sustento e de sua família. Afirma que a crise financeira do país onerou seu orçamento mensal e que a própria natureza da ação, que busca redução das parcelas do financiamento do veículo, reforçam a insuficiência de recursos. Sustenta que o juiz somente poderá indeferir a benefício se houver elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, o que não ocorre no caso. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso, e, no mérito, o provimento do agravo, para reformar a decisão e deferir a gratuidade de justiça à agravante. É o relatório. Decido. De inicio, defiro a gratuidade de justiça à agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo de recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que, eventualmente, revogar o benefício (art. 102 CPC). No mais, mesmo nesse juízo de cognição sumária, vislumbro os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar, tendo em vista que a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade (art. 99, §3o, CPC), embora essa presunção não seja absoluta, admitindo-se prova em contrário. No caso, a incapacidade financeira da agravante está alicerçada na declaração de id 23608445, e também na informação, no mesmo documento, de que, no momento, não possui renda, tendo requerido o seguro desemprego, com previsão de pagamento de 05 (cinco) parcelas de R$ 1.435,69 (mil quatrocentos e trinta e cinco reais e sessenta e nove reais), quantia que não alcança o décuplo do salário mínimo, inferior, portanto, àquela adotada como parâmetro por esta colenda Turma para concessão da gratuidade de justiça. Além disso, vislumbro o perigo da demora, que está demonstrado na ordem do juízo para recolhimento das custas, sob pena de extinção do feito. Assim sendo, à míngua da demonstração de elementos que possam contrariar a declaração de hipossuficiência, e estando presentes os requisitos para concessão da medida, DEFIRO o efeito suspensivo ativo pleiteado. Publique-se. Dispensada a intimação da parte agravada, que ainda não foi citada no feito principal. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-se as informações. Retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 26 de fevereiro de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator